Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização, por dano moral, pretendendo o recorrente a sua reforma, para que o réu/recorrido seja condenado ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a tal título.
2. Sobressai dos autos que o recorrente, acometido de alergia nas mãos, que se alastrou aos antebraços (ID 19856649), dirigiu-se ao hospital recorrido e, após os procedimentos iniciais, teve o atendimento recusado, porquanto constava do sistema, inicialmente, às 15h20, a informação: “Status: Negada - CRM informado inválido – Não localizado”. Em nova tentativa do hospital, agora às 15:44, passou a constar novamente em seu sistema interno a informação: “Status: Negada- Beneficiário usuário não cadastrado” (ID 19856910). Todavia, o recorrente, ao dirigir-se imediatamente a outro hospital, foi normalmente atendido, pelo mesmo plano de saúde (ID 19856658 – p. 1/2).
3. Desse modo, da atenta análise do conjunto probatório, verifica-se a patente falha na prestação dos serviços do recorrido, tendo em vista que a recusa no atendimento, ao contrário do que foi sustentado na contestação, não pode ser atribuída ao plano de saúde e, sim, a erros administrativos internos e/ou do sistema cometidos pelo recorrido, que privaram o recorrente do necessário atendimento médico, sendo irrelevante, salvo para fins de arbitramento da indenização, que em outro hospital o tratamento não tenha apontado a gravidade narrada na inicial. Ademais, somente foi possível constatar que não se tratava de problema alérgico de menor gravidade após o atendimento, cujos sintomas poderiam, de fato, ter evoluído de forma diversa para algo mais grave.
4. Caracterizada, assim, a responsabilidade civil do réu, na forma do art. 6o, inc. VI, c/c o art. 14 do CD; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil (diálogo das fontes), ante a recusa indevida de atendimento de que precisava o autor, não se tratando, à toda evidência, de mero inadimplemento contratual, senão evento lesivo a direitos da personalidade e que, portanto, configura o dano moral.
5. Para a fixação do quantum, necessária a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, sem que se olvide da vedação ao enriquecimento sem causa. Com efeito, o valor de R$ 1.000,00 atende ao critério da justa reparação.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE. Sentença reformada, para condenar o réu ao pagamento da indenização, a título de dano moral, na quantia de R$ 1.000,00, atualizada desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), acrescidos de juros mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.
7. A ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.